Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-84.2017.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725250-84.2017.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA DE FATIMA SILVA BASTOS, MARIA TEIXEIRA BENEDITO APELADO: ORGANIZACAO CONTABIL PHENIX S/S LTDA - ME, MASSA FALIDA DE B&amp;B ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA ME D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias acerca das alegações deduzidas em sede de contrarrazões (ID 15358529) e do parecer da Procuradoria de Justiça (ID 15811819). Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora